Tribunal: STF
Processo: RMS 27094
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de integral cumprimento da portaria de anistia que reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Alegada decadência da impetração. Não ocorrência. Violação de direito líquido e certo por ato omissivo da autoridade impetrada. Tese de repercussão geral fixada no RE nº 553-710-RG/DF. Agravo regimental não provido. 



    1. Ante a ausência de recusa administrativa do direito e ante a conduta omissiva continuada do Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão em dar cumprimento integral à portaria de anistia, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a propositura do mandado de segurança se renova a cada dia, uma vez que, a cada dia, se revigora a omissão administrativa, a exemplo do que acontece nas prestações de trato sucessivo. Decadência não consumada. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 553.710/DF, fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte" (RE nº 553.710-RG/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/8/17).



    3. Ausente a demonstração por parte da União de indisponibilidade de caixa no caso concreto e existindo rubricas no orçamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para reparação econômica de anistiados políticos civis desde a edição da portaria de anistia ora analisada, não pode a agravante eximir-se do pagamento da indenização devida no presente caso, com efeitos financeiros retroativos. Precedente. 



    4. Agravo regimental não provido.